Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0707987-31.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINEI RESENDE AGUIAR DE DEUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A jurisprudência do C. STJ é assente no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes,Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019. Nesse contexto, observado que a recorrente percebe renda líquida superior a R$10.000,00 (ID 18418495), intime-se a parte autora para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito documentos que comprovem o comprometimento da renda da recorrente a ponto de impossibilitar o pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às suas necessidades vitais básicas ou da família, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito